Tribunal: TJDFT
Processo: 0728843-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS. ENVIO DE OFÍCIOS À SEFAZ E SUSEP. UTILIDADE E POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE PESQUISA DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. A situação fundiária no Distrito Federal apresenta peculiaridades que evidenciam a utilidade da diligência requerida pelos agravantes, uma vez que a ocupação irregular de imóveis é fato notório e já foram realizadas pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, sem que fosse obtido êxito na localização de bens passíveis de penhora. 1.1. A pesquisa aos sistemas postos à disposição do juízo não tem o condão de alcançar bens imóveis não regularizados, eventualmente ocupados por devedores. 1.2. Muito embora a ocupação de imóvel não regularizado não assegure ao ocupante a propriedade imobiliária, é possível a penhora de eventuais direitos pessoais sobre o bem, o que evidencia o interesse processual da exequente quanto à obtenção das informações requeridas.
2. Não há qualquer impedimento ao pedido de informações à SUSEP acerca da existência de planos de previdência privados em nome da executada.
3. A par do princípio da cooperação, não há qualquer impedimento para que seja deferido o envio de ofícios à SEFAZ e à SUSEP para requerer as informações sobre a existência de bens ou direitos em nome da parte executada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.